Tribunal: TJPA
Processo: 0808589-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808589-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO DE JESUS FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, o que não se verifica no acaso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr.(a). Des(a). Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar,
impetrado em favor de
LUCIANO DE JESUS FREITAS
, em face de ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA, nos autos da Ação Principal nº
0000081-74.2018.8.14.0123
.

De acordo com a impetração, é válido o entendimento da
possibilidade de usar-se o HC no lugar da Revisão Criminal
em situações como o caso em cerne, a qual envolve questão incontroversa.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado em concurso material a 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime Fechado pelo Juízo da Comarca de Novo Repartimento nos Autos 0000081-74.2018.8.14.0123, incidindo-o nos delitos previstos no art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal E ART. 14 DA LEI 10.826/03; Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas.

Alega que, o Magistrado que condenou o paciente, errou na dosimetria da pena. A autoridade coatora, quando na dosimetria da reprimenda referente ao tipo previsto no art. 33 da Lei 11343/2006 analisou levando em consideração o tipo do art. 157 do CPB, transcrevendo exatamente os mesmos argumentos. Da mesma forma por ocasião da análise do art. 157, errou ao concluir que a majoração em 1/3 a partir da pena base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses geraria uma pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e muito mais ainda uma definitiva de 07 (sete) anos. Da mesma forma, conclui-se que a pena aplicada, após concurso material não prevalece, entretanto para evitar
reformatio in pejus
ela deve ser usada como parâmetro na nova e correta dosimetria a ser feita.

Por fim, aduz que presentes os pressupostos autorizadores da concessão da medida cautelar, requer assim o deferimento monocraticamente para que seja de pronto feita nova dosimetria da pena sem que haja
reformatio in pejus
.

É o requerimento liminar, e que é possível a atuação até mesmo “de ofício” por esse Tribunal.

Dessa maneira, diante do constrangimento ilegal imposto ao Paciente, consubstanciado no erro nítido da Sentença Condenatória,
requer
seja este cessado com a nova dosimetria.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID 3555248
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora
,
a indeferi.

Por meio da
ID 3627746
foram prestadas as informações pela autoridade coatora que, após fazer breve relato acerca do feito, assim se manifestou,
verbis
:

“(...).

e) o procedimento encontra-se com sentença transitada em julgado e Guia de Recolhimento devidamente expedida.

f) quanto a análise da dosimetria, objeto da impetração, constata-se que de fato utilizou-se de argumentos de referência ao delito de roubo, quando da dosimetria do art. 33 da lei 11.343/06.

No entanto insta consignar que fora fixado 06 anos e 09 meses de reclusão para o roubo, 02 anos e 03 meses para o porte, e 06 anos e 09 meses de reclusão para o tráfico, aqui no entanto utilizou-se da fundamentação e aritmética em relação a um delito de roubo, no entanto ao promover o somatório das penas estabeleceu-as em 14 anos e 01 mês, restando nítido que a pena efetivamente aplicada para o tráfico e não transcrita para o bojo da sentença na acepção no nobre juiz prolator era para o patamar de 05 anos e 01 mês, que é o resultado da subtração entre o total de pena e as demais sanções onde não se verifica erro na fundamentação da dosimetria. Afinal a somatória das penas descritas na fundamentação da dosimetria resultaria em 15 anos e 09 meses de reclusão”.

Nesta

Superior Instância
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, a fim de que seja cassada a dosimetria imposta ao paciente
LUCIANO DE JESUS FREITAS
, por configurar constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser feita nova dosimetria, sem ocorrência de re
formatio in pejus.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a pretensão esposada pelo ilustre impetrante
não pode ser conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
,
quanto a análise da dosimetria, objeto da impetração, constata-se que de fato utilizou-se de argumentos de referência ao delito de roubo, quando da dosimetria do art. 33 da lei 11.343/06.

No entanto insta consignar que fora fixado 06 anos e 09 meses de reclusão para o roubo, 02 anos e 03 meses para o porte, e 06 anos e 09 meses de reclusão para o tráfico, aqui no entanto utilizou-se da fundamentação e aritmética em relação a um delito de roubo; contudo, ao promover o somatório das penas estabeleceu-as em 14 anos e 01 mês, restando nítido que a pena efetivamente aplicada para o tráfico e não transcrita para o bojo da sentença na acepção no nobre juiz prolator era para o patamar de 05 anos e 01 mês, que é o resultado da subtração entre o total de pena e as demais sanções onde não se verifica erro na fundamentação da dosimetria. Afinal a somatória das penas descritas na fundamentação da dosimetria resultaria em 15 anos e 09 meses de reclusão.

Assim sendo, com o trânsito em julgado da condenação, nada mais há que se discutir acerca da matéria, e, a defesa do paciente, acaso ainda entenda ser cabível qualquer rediscussão, deve interpor a competente revisão criminal, conforme mencionado alhures.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO ERRO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA NA DOSIMETRIA DA PENA
AO CONSIDERAR A RÉ REINCIDENTE E APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ENSEJANDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO.
SITUAÇÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO, NO CASO, REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. IN CASU, A QUESTÃO EXIGE APROFUNDADO EXAME DE PROVA, O QUE NÃO É VIÁVEL NESTA VIA, ALÉM DE QUE NÃO É O MEIO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL, TANTO QUE O DECISUM IMPUGNADO NÃO APRESENTA TERATOLOGIA OU QUALQUER SITUAÇÃO QUE CONDUZA À SUA ANULAÇÃO.
2. É INVIÁVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
(1677863, 1677863, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA.
A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelo juízo sentenciante não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático-probatório inerente ao meio processual diverso
. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente a ensejar eventual concessão de ofício.
Assim, o
writ
não pode ser manejado como sucedâneo de apelação já interposta
. (...).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.
(1097000, 1097000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-06)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020